Tribunal: TJDFT
Processo: 0008477-02.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
PENAL MILITAR. INJÚRIA REAL. OFENSAS FÍSICAS E MORAIS NA ABORDAGEM DE UMA MULHER POR ESTACIONAR EM LOCAL PROIBIDO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 217 do Código Penal Militar, depois de agredir e ofender a dignidade de uma mulher com ofensas verbais e tapa no braço.
2 Os depoimentos da vítima e de uma testemunha ocular, que notou o exagero de repressão policial a uma motorista que estava com o seu carro parado em local irregular, mas com o pisca-alerta acionado; tentou debalde intervir para que ele parasse de ofendê-la, sem perceber que se tratasse de um Policial Militar, pois não trajava a farda característica da PMDF. Há prova sobeja da materialidade, autoria e dolo na prática dos fatos imputados.
3 Apelação não provida.